Tribunal: STF
Processo: RE 1334518
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado (com grifos no original e com meus grifos): 
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO E. STJ, E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE - CID C37. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SORAFENIBE 100MG/4ML. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF - RE 855.178/SE (TEMA 793) 
    I - Conforme mencionado na decisão guerreada, cabível o julgamento na forma posta, amparado no Enunciado da Súmula 568, da Súmula do STJ, e no art. 206, XXXVI do RITJRS. De outra parte, a superação do alegado prejuízo, através do julgamento colegiado, consoante o e. STJ.
    II - O direito fundamental e social à saúde – arts. 5°, §1°, 6º e 196 da CF/88 -, intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a solidariedade dos entes públicos na prestação do serviço, de acordo com o art. 196 da Constituição da República, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada, consoante o julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 -, no e. STF.
    Precedentes deste Tribunal.
    Preliminar rejeitada.
    Agravo interno desprovido.” 
    O recorrente sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido teria implicado contrariedade aos arts. 194, 196 e 198 da Constituição Federal.
    É o relatório do essencial. Decido. 
    Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem (Evento 12 - com meus grifos):
    “Neste sentido, não se afigura factível a divisão de responsabilidade entre as esferas de governo, através de lista de medicamentos disponibilizados por cada um deles, sob pena de inviabilizar, ou mesmo dificultar, o acesso do cidadão à assistência necessária. (...)
    Portanto, a solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde, de acordo com o art. 196 da Constituição da República, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada, consoante o julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 -, no e. STF.”
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux (Tema nº 793/RG), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Posteriormente, na sessão de 23/05/2019, o Pleno do STF, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, assentou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
     (RE 855.178-ED/SE, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, do aludido entendimento. 
    Para além disso, consigno que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao apreciar o RE 566.471-RG/RS, Ministro Marco Aurélio (Tema 6/RG), em acórdão assim ementado:
    “ SAÚDE – ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” 
    Diante do exposto, i) com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou parcial provimento ao apelo extremo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, em ordem a determinar que seja observada a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-ED/SE, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema nº 793/RG) e, ii) considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 566.471-RG/RS, Ministro Marco Aurélio (Tema 6/RG), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que, no ponto, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator